Tribunal: TJDFT
Processo: 0726180-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726180-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMAR ODVINO PETRY AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Ante a presença dos pressupostos legais, homologo o pedido de desistência do recurso. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator